Tribunal: STF
Processo: ARE 1341194
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA COMPROVADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÃO PENAL EM CURSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    1. A a jurisprudência deste E. TJES, bem como do C. STJ são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos policiais que realizam a prisão em flagrante do acusado, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos.
    2. Dessa forma, diante do cenário e das condições em que se desenvolveu a ação policial, não restam dúvidas a respeito da autoria do réu quanto a mercância de substâncias ilícitas, não sendo possível absolvê-lo ou desclassificar a conduta para a prevista no art. 28, da Lei de Drogas, como pretendido em Apelação.
    3. A jurisprudência da Corte Superior de Justiça é pacífica quanto a possibilidade da utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica à atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06.4. Recurso conhecido e desprovido” (fl. 17, vol. 2). 
    O Tribunal de Justiça do Espírito Santo rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (fls. 36-41, vol. 2).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. LVI e LVII do art. 5º da Constituição da República (fls. 43-50, vol. 2).
    O Ministério Público do Espírito Santo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (fls. 84-92, vol. 2).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de demonstração da existência de repercussão geral e pela incidência da Súmula n. 286 do Supremo Tribunal Federal (fls. 99-103, vol. 2).
    O agravante assevera “presentes tanto os elementos da relevância quanto da transcendência. A relevância social se verifica uma vez que a decisão ora atacada viola direitos fundamentais do AGRAVANTE que teve o seu direito violado, quando este preenche os requisitos e tem seu direito preterido” (fl. 130, vol. 2). 
    Argumenta presente o requisito da repercussão geral, porque, “Ao ferir direitos fundamentais consagrados pela nossa Constituição Federal, abre-se precedente para que outros direitos de igual ou menor relevância sejam violados, gerando, deste modo, insegurança jurídica.
    Da mesma forma, a transcendência se verifica, devido ao fato de que se poderá vir a autorizar outras violações futuras a direitos individuais, sendo que a única forma de garantir a devida fundamentação da decisão judicial, nesse caso, se dá por meio de recurso extraordinário” (fl. 131, vol. 2).
    Reitera “todos os termos da APELAÇÃO e RECURSO EXTRAORDINARIO no que tange a não observância da fundamentação idônea negar a redução do artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06” (fl. 131, vol. 2).
    Requer o “provimento ao AGRAVO DE INSTRUMENTO para convertê-lo em RECURSO EXTRAORDINÁRIO, ou para determinar A SUBIDA DO APELO RARO, sendo o mesmo conhecido e provido” (fl. 132, vol. 2).
    O Ministério Público do Espírito Santo apresentou contrarrazões ao agravo (fls. 139-142, vol. 2).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Ao negar a causa de diminuição especial do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o Tribunal de origem assentou:
    “Conforme relatado. trata-se de Apelação Criminal interposta por DOUGLAS NASCIMENTO PAZ, em face da Sentença de fls. 126/132, proferida pelo M.Mº Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES, que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2606, aplicando-lhe a pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como o pagamento de 50 (quinhentos) dias-multa. (…)
    Pois bem. Em que pese irresignação da douta defesa, não há dúvidas acerca da prática do crime de tráfico de drogas imputado ao denunciado.
    De início, destaco que materialidade do delito resta evidenciada por meio do Auto de Apreensão de fl. 10 e Laudo de Exame Químico de fls. 63/64.
    Quanto à autoria delitiva, em que pese a negativa, do réu, que afirmou que estava no local da abordagem apenas para fazer o uso de droga, observo que suas declarações não se coadunam com os demais elementos de prova.
    Com efeito, destaco as declarações dos policiais militares que participaram da abordagem ao réu, os quais relataram, às fls. 84 e 107, que foram encontrados 46 (quarenta e seis) pinos de cocaína, além da quantia de R$199,00 (cento e noventa e nove reais) em espécie no bolso da bermuda que o réu vestia. Ressaltaram, ainda, que não fora encontrado nenhum objeto que demonstrasse que o agente pretendesse fazer uso dos entorpecentes. (…)
    Dessa forma, diante do cenário e das condições em que se desenvolveram as investigações e a ação policial, aliados a considerável quantidade de entorpecentes e da quantia em espécie apreendidos na posse do apelante entendo não restarem dúvidas a respeito da autoria delitiva do crime de trafico de drogas, não sendo possível absolvê-lo ou desclassificar o crime para o previsto no art. 28 da Lei de Drogas, como pretendido em Apelação. 
    No que se refere à dosimetria da pena, insurge-se o apelante apenas quanto à terceira fase, pugnando pela aplicação da figura do tráfico privilegiado.
    Sem razão, no entanto. A benesse foi afastada em razão do réu responder por outra ação penal, também pela prática do crime de tráfico de drogas, entendimento que está de acordo com a jurisprudência da Terceira Seção da Corte Superior de justiça, firmada no EREsp n. 1.431.091/SP, vejamos: (...)
    Assim, sem maiores delongas, CONHEÇO do presente recurso de Apelação Criminal para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença condenatória.
    É como voto” (fls. 18-19, vol. 2).
    O conjunto probatório dos autos e as particularidades do caso conduziram o Tribunal de origem à conclusão de o agravante dedicar-se a atividades criminosas. Para afastar essa compreensão, seria imprescindível o reexame de fatos e de provas, a que não se presta o agravo em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.325.859-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E DETRAÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.324.323-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 1º.7.2021).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.273.254-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 17.9.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 33 E 35, C/C 40, I, DA LEI 11.343/2006, E ARTIGOS 2º, CAPUT, E 4º, V, DA LEI 12.850/2013. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.034.324-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.10.2017).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora